Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708225-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA EMBARGADO: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA D E S P A C H O CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL DE BRASÍLIA opôs embargos de declaração em face de Acórdão n.1386658 (ID30968150) desta 5a Turma Cível, pelo qual não conhecidos os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante em face de Acórdão n.1364735 (ID28528383) pelo qual este Colegiado deu parcial provimento a sua apelação. Eis a ementa do Acórdão n.1386658, ora embargado, referente ao não conhecimento dos primeiros embargos de declaração: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.023, CPC. NÃO CONHECIDOS. 1. O acórdão embargado foi publicado em 30/08/2021 (data da publicação no DJe e da ciência eletrônica do embargante da decisão colegiada), iniciando-se o prazo para embargos em 31/08/2021; não tendo havido expediente forense em 06/09/2021 (ponto facultativo) e em 07/09/2021 (feriado de Independência do Brasil), o termo final foi prorrogado para 08/09/2021. Não se conhece de embargos de declaração opostos em 09/09/2021, pois intempestivos. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (ID30968150). Nas razões destes embargos de declaração, o embargante alega omissão do acórdão de ID30968150 (que não conheceu dos primeiros embargos) ao argumento de que não considerado “na contagem do prazo recursal o tempo de prorrogação automática, por indisponibilidade do sistema” (ID31247642 – p.1). Sustenta que “O termo final para interposição do recurso de id28902231 aconteceria no dia 08/09/2021, todavia na referida data o processo judicial eletrônico – Pje ficou inoperante, mais de uma hora, ante motivo técnico” (ID31247642 – p.1). Aduz que o termo final teria sido prorrogado “automaticamente para o primeiro dia útil após à resolução do problema, 09/09/2021 (quinta-feira), mesmo dia do recebimento do recurso de id28902231, isto é: são tempestivos os embargos de declaração de id28902231, pois opostos em 09/09/2021 (quinta-feira)” (ID31247642 – p.7). Requer, ao final, “seja acolhido [sic] os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão anteriormente proferido, e afastar o óbice da intempestividade do recurso de id28902231” (ID31247642 – p.7). Intimada (ID31324125), a embargada DEISE SANTOS SILVA BARBOSA não apresentou contrarrazões (certidão de ID32126318). Em pesquisa realizada no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a indisponibilidade do Sistema PJE alegada pelo embargante, em 08/09/2021, deu-se apenas no ambiente do PJE de 1a instância[1]. No que toca ao PJE de 2a Instância, as indisponbilidades de referido sistema ocorreram em: 31/05/2021; 10/08/2021; 25/08/2021 e 22/11/2021 — dias que não coincidem com o apontado pelo Condomínio-embargante. De qualquer forma, esclareça a Secretaria se a indisponibilidade do Sistema PJE, ocorrida em 08/09/2021 no ambiente de primeira instância repercutiu no de segunda instância. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. [1] Disponível em &lt; https://pje.tjdft.jus.br/extras/indisponibilidade/&gt; Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora